Tribunal: TJDFT
Processo: 0014737-95.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MAUS TRATOS, CORRUPÇÃO DE MENORES E ASSÉDIO SEXUAL. RECLASSIFICAÇÃO DOS MAUS TRATOS PARA LESÃO CORPORAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CRIMES. IN DUBIO PRO REO.
1. Verificado que a lesão corporal sofrida pela vítima não decorreu de correção disciplinar paterna, mas de violência de gênero nos termos da Lei no 11.340/2006, deve o réu ser condenado na pena prevista no artigo 129, § 9o, do Código Penal.
2. Não se mostrando harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido aos autos para formação da convicção quanto à ocorrência dos crimes de estupro de vulnerável, corrupção de menor e assédio sexual, que deve fundamentar-se em provas inequívocas, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.
3. Apelações conhecidas. Parcialmente provida a do Ministério Público e prejudicada a do réu.